Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0713823-31.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARINA CARDOSO LADISLAU RECORRIDO: MOVEZO COMERCIO DE MOVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto por MOVEZO COMERCIO DE MOVEIS LTDA, conforme ID 64745897, tendo a empresa recorrente pugnado pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Determinada a comprovação pela empresa recorrente, do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício, conforme ID 64748568, constou dos autos o decurso do prazo para a recorrida - M.C.L.. Assim, a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, à Secretaria para correção da autuação e intimação do recorrente acerca do despacho de ID 64748568. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora